Tribunal: TCU
Processo: 002.834/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Alcir Ramos de Azevedo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Alcir Ramos de Azevedo, em face do Acórdão 2886/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal decidiu, em síntese, considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do recorrente, Ato e-Pessoal no 13572/2019 - Inicial ; deixou de expedir a determinação corretiva prevista no art. 262 do Regimento Interno/TCU, em respeito à decisão incidente nos autos do Agravo de Instrumento 0059167- 89.2014.4.01.0000/DF, em curso no Tribunal Regional Federal da 1a Região; e fez determinação ao Dnit de, na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas pagas a título de GDAR; além de outras providências acessórias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia ao recorrente e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.